Tribunal: TJDFT
Processo: 0724154-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔNIMO QUANTIFICÁVEL. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. A omissão consiste em uma das justificativas para a admissibilidade dos embargos de declaração e não há grandes questionamentos a esse respeito, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC, a define como o ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. 2.1. Verificada a ocorrência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o escopo de supressão do defeito apontado.

3. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico respectivo, nos termos do art. 292 do CPC. 3.1. Caso o montante atribuído à causa não corresponda ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, o juiz deverá corrigir de ofício e por arbitramento o aludido valor, nos termos do art.292, § 3o, do CPC.

4. O art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". O dispositivo deve ser aplicado na hipótese, considerado o baixo valor atualizado da causa.

5. De acordo com o art. 85, § 8a-A, recentemente incluído pela Lei 14.365/2022, na fixação equitativa de honorários o juiz deve observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior.

6. A tabela de honorários da OAB/DF prevê, como valor mínimo dos honorários em ações de jurisdição contenciosa em geral, o montante equivalente a 25 unidades referenciais de honorários (URH). 6.1. Na data da prolação da sentença apelada, em janeiro de 2023, o valor da URH era de R$ 365,74 (trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e quatro centavos), que, multiplicado por 25 (vinte e cinco) alcança o montante de R$ 9.143,50 (nove mil, cento e quarenta e três reais e cinquenta centavos).

7. Embargos de declaração providos para suprir a omissão apontada e atribuir à causa o valor de R$ 3.609,13 (três mil, seiscentos e nove reais e treze centavos), equivalente ao montante referente à cédula de crédito rural pretendido pelo embargado.